Tribunal: TJBA
Processo: 8023595-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023595-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ELIDA CRISTINA DE LIMA MARTINS

AGRAVADO: JACKSON CASSIANO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALINE ARAUJO DE ALMEIDA SILVA, JOSEMIR CERQUEIRA XAVIER, MILLER ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR. SISBAJUD. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. BOA-FÉ OBJETIVA. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 300 DO CPC. ART. 301 DO CPC. PERICULUM IN MORA INVERSO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Anulação de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de consórcio, vedar cobranças e inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, bem como decretar o arresto cautelar, via SISBAJUD, do valor de R$ 8.915,68 das contas bancárias das rés.

2. A agravante sustenta que o recurso se limita à insurgência contra a determinação de arresto de valores, sem impugnação, neste momento, à suspensão da exigibilidade contratual deferida na origem. Alega ausência de fundamentação concreta da decisão agravada, por estar baseada em presunções genéricas acerca de risco de dilapidação patrimonial, sem comprovação de insolvência, ocultação de bens ou fraude. Defende que a medida possui caráter satisfativo, por antecipar efeitos de eventual execução futura, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente do perigo de dano concreto. Aduzem, ainda, a desproporcionalidade da constrição patrimonial diante das demais medidas já deferidas para resguardar o resultado útil do processo, além da ocorrência de perigo de dano inverso, em razão dos impactos da restrição financeira sobre a atividade econômica das agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a legalidade da medida de arresto cautelar determinada via SISBAJUD, nos termos do art. 301 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação acostada aos autos, notadamente o comprovante de transferência bancária, evidencia, em sede de cognição sumária, a plausibilidade das alegações autorais acerca da contratação posteriormente impugnada e da efetiva transferência do valor discutido na demanda.

5. As alegações de possível induzimento do consumidor em erro mediante promessa de contemplação imediata revelam, em tese, violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, podendo configurar prática abusiva e publicidade enganosa, vedadas pelos arts. 37, §1º, e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6. O perigo de dano mostra-se presente diante do risco de comprometimento da efetividade do provimento jurisdicional final, especialmente em razão da possibilidade de frustração da restituição dos valores discutidos, bem como do potencial agravamento da situação financeira do consumidor, que afirma ter utilizado verbas de natureza alimentar oriundas de rescisão contratual.

7. A medida constritiva determinada pelo Juízo de origem revela-se proporcional, reversível e compatível com o poder geral de cautela previsto no art. 301 do CPC, inexistindo demonstração concreta de prejuízo irreversível à agravante ou comprometimento de suas atividades empresariais.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023595-66.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada JACKSON CASSIANO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .